Tribunal: TJSP
Processo: 1021719-97.2019.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Vícios de Construção
Órgão julgador: Mônica de Carvalho
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-08
Data de publicação: 2024-07-08

Ementa:
APELAÇÃO - Responsabilidade civil - Ação de indenização por danos materiais e morais - Vícios de construção - Sentença de parcial procedência – Afastada preliminar de litigância de má-fé - A má-fé deve ser demonstrada de forma clara, comprovando-se que a parte esteja agindo imbuída de dolo processual – Não ocorrência - Irresignação dos autores – Reparos que já foram por eles realizados –

Ementa:
APELAÇÃO - Responsabilidade civil - Ação de indenização por danos materiais e morais - Vícios de construção - Sentença de parcial procedência – Afastada preliminar de litigância de má-fé - A má-fé deve ser demonstrada de forma clara, comprovando-se que a parte esteja agindo imbuída de dolo processual – Não ocorrência - Irresignação dos autores – Reparos que já foram por eles realizados – Perícia técnica prejudicada em parte – Outros pequenos vícios construtivos constatados em parecer técnico – Não houve recusa da ré em reparar os danos apontados - Dano moral inexistente - Vícios de pequena monta que não afetaram a habitabilidade do imóvel - Sentença mantida - Recurso não provido.